Tribunal: STJ
Processo: 0467775-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055853 - SP (2025/0467775-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CESAR VITOR SOUZA NUNES DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
CORPUS.
.
DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma que anotação de atos infracionais não é fundamento válido para negar o
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53917179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 246d920e-06ad-44e6-84d6-c8c046f1505a

Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio
12/3/2025,
19/3/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564
19/3/2025,
24/3/2025;
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 246d920e-06ad-44e6-84d6-c8c046f1505a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055853 - SP (2025/0467775-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CESAR VITOR SOUZA NUNES DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
CORPUS.
.
DE PENA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado.
2. O agravante afirma que anotação de atos infracionais não é fundamento válido para negar o
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da
competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura flagrante
ilegalidade passível de concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53917583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: e67f5603-26b9-4234-b76b-fa10ba2c6552

5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do
manejado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I,
alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal para condenação já
habeas corpus
transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
corpus de ofício.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no STJ, AgRg no HC 958.212/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio
12/3/2025,
19/3/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
STJ, AgRg no HC n. 961.564
19/3/2025,
24/3/2025;
/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de de agravo regimental interposto por CESAR VITOR SOUZA NUNES
de decisão na qual o Ministro Presidente desta Corte indeferiu liminarmente o
DA FONSECA
impetrado contra acórdão transitado em julgado.
habeas corpus
A defesa reafirma a ocorrência de flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo ao afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
com fundamento genérico em ato infracional pretérito, sem demonstração
Lei 11.343/2006)
concreta de “dedicação a atividades criminosas”, em dissonância da jurisprudência desta Corte.
Transcreve, para tanto: “os atos infracionais, por si sós, não são idôneos para afastar a causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
por não caracterizarem maus
art. 33,
Lei 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53917583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: e67f5603-26b9-4234-b76b-fa10ba2c6552

antecedentes ou reincidência, salvo quando demonstrada, de forma concreta, a dedicação do agente
às atividades criminosas” (STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
REsp 1.884.223/MG,
Quinta Turma, DJe
, bem como o entendimento da Terceira Seção no
16/03/2021)
no sentido de exigir “circunstâncias excepcionais”, “gravidade de atos
EREsp n. 1.916.596/SP,
pretéritos, devidamente documentados nos autos” e “razoável proximidade temporal” para a
valoração de atos infracionais (e-STJ, fls. 516-517).
Requer a reconsideração da decisão recorrida a fim de que a pena seja reduzida em 2/3,
com o abrandamento do regime prisional e o deferimento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.

VOTO
Preliminarmente, observa-se que a defesa busca desconstituir condenação acobertada
pela coisa julgada, o que confere a este
.
habeas corpus nítidas características revisionais
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados,
de acordo com o
alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez
art. 105, inciso I,
priorizando o uso racional do
e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP o
habeas corpus
,
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial
impugnado.
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto
constrangimento sustentado pela defesa em razão da negativa do privilégio especial da Lei de
Drogas, na medida em que o paciente foi responsabilizado por dois atos infracionais equiparados
aos delitos de tráfico de drogas, quando menor, a indicar reiteração na prática criminosa. Logo,
deixo de conhecer deste habeas corpus (e-STJ, fls. 454)
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
Documento eletrônico VDA53917583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: e67f5603-26b9-4234-b76b-fa10ba2c6552

2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo
especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.565.957/TO,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
9/9/2024,
11/9/2024)
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada
em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas
corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique
a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53917583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: e67f5603-26b9-4234-b76b-fa10ba2c6552

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão
criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do
STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal, o que não
art. 654,
se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação para
tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena quantidade de
droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo fático-probatório
para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência
art. 654,
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ, AgRg no HC n.
921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:22
Código de Controle do Documento: e67f5603-26b9-4234-b76b-fa10ba2c6552

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467775-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.853 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021132920228260567 22949182022 23067374320228260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CESAR VITOR SOUZA NUNES DA FONSECA (PRESO)
CORRÉU
: MICAEL VICENTE DOMINGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR VITOR SOUZA NUNES DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA VIEIRA - SP379312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<05320902494@
2025/0467775-0 - HC 1055853 Petição : 2025/0119003-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 7F156E87-5868-4999-8BEF-3E659C0F7850